Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603431-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2023
Número: 0603431-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - DOMINGOS ABEL GONÇALVES
DA CRUZ JUNIOR - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DOMINGOS ABEL GONCALVES DA CRUZ
JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ADRIANE HELOISA OLENSKI MARCH (ADVOGADO)
MAURO SURANI FILHO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO ATAIDE DE LIMA (ADVOGADO)
GIANNA MARQUES ZAMBERLAN (ADVOGADO)
DOMINGOS ABEL GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
(REQUERENTE)
ADRIANE HELOISA OLENSKI MARCH (ADVOGADO)
MAURO SURANI FILHO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO ATAIDE DE LIMA (ADVOGADO)
GIANNA MARQUES ZAMBERLAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724106
20/09/2023
13:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.486

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603431-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DOMINGOS ABEL GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ADRIANE HELOISA OLENSKI MARCH - OAB/PR90662
ADVOGADO: MAURO SURANI FILHO - OAB/PR92221
ADVOGADO: JOAO EDUARDO ATAIDE DE LIMA - OAB/PR93826
ADVOGADO: GIANNA MARQUES ZAMBERLAN - OAB/PR54203
REQUERENTE: DOMINGOS ABEL GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO: ADRIANE HELOISA OLENSKI MARCH - OAB/PR90662
ADVOGADO: MAURO SURANI FILHO - OAB/PR92221
ADVOGADO: JOAO EDUARDO ATAIDE DE LIMA - OAB/PR93826
ADVOGADO: GIANNA MARQUES ZAMBERLAN - OAB/PR54203
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DOAÇÃO E DE GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DOAÇÕES DE VALOR
INEXPRESSIVO. RESSALVA. ELEVADO PERCENTUAL DE
GASTOS OMITIDOS NA PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE. RECURSOS DO FEFC. COMPROVAÇÃO A
DESTEMPO DA PROPRIEDADE DOS BENS. POSSIBILIDADE
PARA AFASTAR RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida
pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final". Dessa forma, cabe ao
órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar
o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

2. Os documentos juntados após o parecer conclusivo atraem a
Num. 43724106 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

preclusão. No entanto, em vista da informação trazida pela
Procuradoria Regional Eleitoral que confirma a propriedade dos
bens locados para uso em campanha é possível afastar a
determinação do correspondente recolhimento ao erário, sob
pena de enriquecimento da União.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DOMINGOS ABEL GONCALVES
DA CRUZ JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial na data de 13/09/2022, já as
contas finais foram entregues em 31/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão da Seção de Processamento (ID 43417268).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43616617).

Intimado para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, o
candidato apresentou notas explicativas assinadas pelo Contador Mateus Augusto Souza
Duarte.

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo opinando pela
desaprovação das contas, em razão do contido nos itens 7.1 e 10.1. Houve, ainda, apontamento
de ressalva quanto ao item 9.1, conforme detalhamento.

Indicação de desaprovação:

7.1 - Inconsistências na comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

10.1 - Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega
Num. 43724106 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

da prestação de contas parcial, não informadas à época;

Indicação de ressalvas:

9.1 - doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época.

Em vista do Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, foi realizada nova
intimação do prestador, que juntou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV
dos veículos de CHRISTIANE MATOS DA CRUZ, e de MARCOS ALBERTO DE LIMA
FERNANDES e comprovante de matrícula e registro de imóvel em nome de ANTONIO CARLOS
BROIS.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas, por entender que a omissão de gastos na prestação de contas parcial possui
significativo percentual (23,98%) e impossibilitou a fiscalização das contas. (ID 43661190)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DOMINGOS ABEL
GONCALVES DA CRUZ JUNIOR, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 2.853 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 82.905,28 constituindo-se de:

Num. 43724106 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinando pela
desaprovação das contas, em razão de inconsistências na comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; Despesas realizadas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informadas à época. Houve,
ainda, apontamento de ressalva quanto às doações recebidas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas, por entender que a omissão de gastos na prestação de contas parcial possui
significativo percentual e impossibilitou a fiscalização das contas. (ID 43661190)

Destaca-se que esta Corte tem entendimento de que se opera a preclusão para os
documentos juntados após o parecer conclusivo. Entretanto, é possível conhecer da
documentação para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo, todavia, a conclusão
do parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades com indicação de
ressalvas, em seguida os apontamentos pela desaprovação.

Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época.

No parecer técnico conclusivo, foi verificada inconsistência acerca de única doação
no valor de R$ 600,00 recebida anteriormente à entrega da prestação de contas parcial, porém
não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 traz previsão acerca da
necessidade, por parte dos candidatos e partidos, de envio de relatórios financeiros dentro dos
prazos definidos, a fim de que estes traduzam a efetiva movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha e permitam, tempestivamente, o controle, transparência e fiscalização das
contas de campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em geral.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Num. 43724106 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. (grifos
acrescidos)

Não se olvida que a doação recebida anteriormente à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial e, não informada à época, gerou divergência entre as prestações de
contas parcial e final no montante de R$ 600,00. Todavia, o valor em questão representa apenas
0,72% do total de receitas de campanha, o que torna possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido, esta Corte Regional já se posicionou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
(...)OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS. PERCENTUAL NÃO RELEVANTE
NO CONTEXTO DA CAMPANHA. (...) CONTAS DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO TESOURO. PERDA DO
DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

4. A omissão de doações de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir ilicitudes, porém não se revela
suficiente para, isoladamente, desaprovar as contas se a irregularidade
não representar percentual significativo no contexto da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019. 8. Suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário no
valor das irregularidades, nos termos do artigo 74, § 7º, da Resolução TSE
23.607/2019.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15,
Data 26/01/2023)

Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva.
Consigna-se que o entendimento desta Corte é no sentido de relevar a irregularidade desta
natureza, sendo o caso de aposição de ressalva, quando a falha não causar prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, nem comprometer a regularidade das contas. No caso concreto,
todavia, as ressalvas serão apreciadas em conjunto com as demais irregularidades apontadas no
Num. 43724106 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

Parecer Técnico.

Locação de veículo e de imóvel pagos com recursos do FEFC,
sem a comprovação da propriedade

Constou do parecer conclusivo que o prestador firmou dois contratos de locação de
veículo e um contrato de locação de imóvel. As despesas, pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, totalizam R$ 6.253,96.

Ante a ausência de comprovação das propriedades dos veículos e do imóvel, o
setor técnico indicou: “inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. ”

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação desaprovação das
contas, houve manifestação do prestador, que apresentou Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV dos veículos de CHRISTIANE MATOS DA CRUZ, e de
MARCOS ALBERTO DE LIMA FERNANDES e comprovante de matrícula e registro de imóvel
em nome de ANTONIO CARLOS BROIS, in verbis: “Em relação as inconsistências identificadas
no relatório apresentado apresentam-se os documentos em relação ao item 07 para
complementação e conferência.”

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor
de candidata ou candidato ou partido político.

Ocorre que o Contrato de Locação apresentado não tem o condão de atender os
ditames legais se desacompanhado do documento comprobatório da propriedade. “Sendo a
locação de veículo contratada com pessoa física, é indispensável a apresentação, além do
contrato, do comprovante de propriedade do bem. Precedente TSE.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 15/06/2023)

No ponto, a D. Procuradoria, em relação aos veículos, afirma: “o prestador juntou os
documentos que atestam a propriedade dos veículos cedidos/locados, o que também pôde ser
confirmado por meio de pesquisas a que esta PRE tem acesso. Quanto ao imóvel, também
entende que a irregularidade estaria sanada, nos seguintes termos: “Juntou também matrícula do
imóvel, confirmando a propriedade do bem cedido/locado. Dessa forma, entende-se sanada a
Num. 43724106 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

irregularidade.” (ID 43661190. Grifou-se)

Diante da consulta realizada pela Procuradoria Regional Eleitoral, houve a
confirmação de que o veículo, de fato, pertence a CHRISTIANE MATOS DA CRUZ, e de
MARCOS ALBERTO DE LIMA FERNANDES. Quanto ao imóvel, a juntada de certidão do
Registro de Imóveis comprova que o imóvel locado pertence a ANTONIO CARLOS BROIS,
conforme contido no ID 43652155.

Este Tribunal já reconheceu a possibilidade de comprovação da propriedade de
veículos utilizados em campanha eleitoral, ainda que de forma intempestiva. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. (...)
CESSÃO DE VEÍCULO SEM A CORRETA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. VALOR PROPORCIONALMENTE PEQUENO.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA DE VALOR MÓDICO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. (...). JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. GASTO COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NÃO
CADASTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PRIVADOS.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens
cedidos em montante que representa apenas uma pequena parcela dos
gastos de campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, com a aposição de ressalva.

6. A constatação de omissão de despesa de valor módico e de ínfima
representatividade do total de gastos de campanha, ainda que não se possa
verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento, permite a
aposição de ressalvas ante a sua insignificância e completa ausência de
prejuízo à fiscalização das contas.

(...)

11. Contas aprovadas, com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
R$2.745,44 ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241315, Acórdão de
, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Destaca-se que a juntada tardia dos documentos não tem o condão de sanar a
irregularidade, ante a existência da preclusão, entretanto, é possível conhecer da documentação
para afastar a obrigatoriedade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento ilícito da União.

Nesse sentido: “A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve
atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do
bem cedido. Como essa comprovação foi feita apenas após a emissão de parecer conclusivo,
caracterizou-se a preclusão.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241315, Acórdão
de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Dessa forma, ainda que o candidato tenha apresentado o CRLV e Certidão do
Num. 43724106 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

Registro de Imóveis após a manifestação do órgão técnico, verifica-se que foi possível a
confirmação da propriedade dos bens locados, restando apenas a aposição de ressalvas, nos
termos do art. 74, inc. II da referida Resolução, ante a inobservância da comprovação das
propriedades em momento oportuno.

Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Do parecer técnico conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas aos
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Em relação a este item, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação
das contas, ante o significativo percentual da irregularidade, assevera: “(...) a irregularidade
apontada neste item consiste na não informação da realização das despesas, quando da
apresentação de prestação de contas parcial, tendo, na hipótese específica, impossibilitado a
fiscalização pelo setor técnico”. (ID 43661190)

Verifica-se que o valor de R$ 24.834,50, em termos percentuais representa,
efetivamente, elevado percentual (29,95%), e, por conseguinte, entende-se que o
acompanhamento, controle, fiscalização concomitante da movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha restaram comprometidos, uma vez que não foram tempestiva e devidamente
informados na prestação de contas final.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Esta Corte ao analisar a temática, por unanimidade, nos termos do voto do relator,
Dr. Thiago Paiva dos Santos, afirmou entendimento de que a omissão de gastos na prestação de
contas parcial em elevado percentual do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO.

Num. 43724106 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela mera inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial
quanto à justificativa apresentada, a dimensão da falha e seu impacto global
nas contas. Precedentes do TSE.

2. A omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 30.000,00,
correspondente a um percentual de 35,10% do total de despesas contratadas,
é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das contas. 3. Contas
desaprovadas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060337890, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 162,
Data 21/08/2023)

Assim, examinadas as irregularidades, em que pese as demais inconsistências
apontadas, representarem percentuais que ensejariam a aprovação com ressalvas das contas do
candidato, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se
que a irregularidade em questão, ainda que considerada de forma isolada, por si só, já enseja a
desaprovação das contas.

Nestas condições, em conclusão, mediante cotejo das irregularidades apontadas,
chega-se ao percentual de 30,67% de irregularidades em relação ao total de recursos
movimentados em campanha, motivo pelo qual, a desaprovação das contas de campanha do
candidato é medida que se impõe à prestação em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o voto é no sentido da DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas
por DOMINGOS ABEL GONCALVES DA CRUZ JUNIOR, relativas à campanha eleitoral para o
cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022,
com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603431-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DOMINGOS ABEL GONCALVES DA CRUZ JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: ADRIANE HELOISA OLENSKI MARCH - PR90662, MAURO SURANI FILHO
- PR92221, JOAO EDUARDO ATAIDE DE LIMA - PR93826, GIANNA MARQUES ZAMBERLAN -
PR54203 - REQUERENTE: DOMINGOS ABEL GONCALVES DA CRUZ JUNIOR - Advogados
Num. 43724106 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57

do REQUERENTE: ADRIANE HELOISA OLENSKI MARCH - PR90662, MAURO SURANI FILHO
- PR92221, JOAO EDUARDO ATAIDE DE LIMA - PR93826, GIANNA MARQUES ZAMBERLAN -
PR54203 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724106 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:57:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013571298300000042683568
Número do documento: 23092013571298300000042683568
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:55:57